Tribunal: TJSP
Processo: 2158360-62.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS EM CONCURSO MATERIAL COM PORTE ILICITO DE ARMA DE FOGO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA.

Pretendida a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Descabimento.

A) Presentes os requisitos legais, legítima a decretação da medida

Ementa:

PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS EM CONCURSO MATERIAL COM PORTE ILICITO DE ARMA DE FOGO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA.

Pretendida a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Descabimento.

A) Presentes os requisitos legais, legítima a decretação da medida cautelar. Presença do "fumus comissi delicti" (fumaça – possibilidade – da ocorrência de delito) e do "periculum libertatis" (perigo que decorre da liberdade do acusado). Paciente apanhada em situação suspeita de traficância, na posse de 18 (dezoito) porções de "maconha" e 38 (trinta e oito) microtubos contendo "cocaína". Destacada, pelo contexto, relevante periculosidade social da agente, pela disseminação do vício, com claro risco à Sociedade na soltura/liberdade dela. Clara insuficiência, para a garantia da ordem pública, da aplicação de medidas cautelares diversas.

B) Decisão de conversão que se limita a verificar a viabilidade da manutenção da prisão, com observação da gravidade da conduta e periculosidade presumida da agente, com a necessidade da garantia da ordem pública, afastando, como possível, concessão de liberdade provisória.

Ordem denegada.